Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROTESTO. POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ENTREGA DE “CARTA DE ANUÊNCIA” PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA OU PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA.
I. Se o devedor, após a quitação da dívida, recebe “carta de anuência” e se compromete a providenciar o cancelamento do protesto, não pode atribuir ao credor responsabilidade pela manutenção do registro e por eventuais danos dele provenientes, consoante a inteligência do artigo 26, § 1o, da Lei 9.492/1997.
II. Sem que tenha havido cobrança irregular ou pagamento indevido, não se legitima a punição prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Recurso conhecido e desprovido.